Tribunal: TJMT
Processo: 1028890-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028890-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARITANO DE JESUS RIOS - CPF: 023.879.505-50 (ADVOGADO), GEOVANE SANTANA SOARES - CPF: 052.611.641-25 (PACIENTE), Juiz de Direito da 4a Vara Crime de Sinop/MT (IMPETRADO), ARITANO DE JESUS RIOS - CPF: 023.879.505-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Geovane Santana Soares
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a quantidade de substância apreendida, consubstanciada em 49,5 g (quarenta e nove gramas e cinco decigramas) de maconha, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas sim o delito de porte para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da mesma lei.

Pondera que em caso de eventual édito condenatório, o paciente fará jus ao benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, quiçá, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que certamente a conduzirá a cumprimento de sanção menos gravosa que a segregação ora imposta, a indicar a desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo de base, que mais traduz uma antecipação de pena.

Salienta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 193655667).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 194374682).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 194524189, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois, ao ver do impetrante, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além de ressaltar os predicados pessoais do paciente, alegando que ele é primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa; argumenta que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos com ele não evidencia a traficância, mas, sim, o delito de porte para consumo pessoal.

Ainda, alega que em caso de eventual condenação, o paciente fará jus ao benefício do tráfico privilegiado e, quiçá, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, circunstância que o conduzirá a cumprimento de sanção menos gravosa que a segregação ora imposta.

Por tais razões, aduz que a prisão deve ser revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 27/11/2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois estaria comercializando entorpecentes em sua residência, tendo sido flagrado, inclusive, no momento em que recepcionava o suspeito Welinton Pedroso Santos, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma porção de maconha.

De acordo com o que consta nos autos, o suspeito Welinton Pedroso Santos afirmou aos policiais que teria ido pegar a droga que havia encomendado com o paciente pelo celular, R$ 50,00 (cinquenta) reais de maconha, circunstância que ensejou a busca domiciliar, presenciada pela mãe e pelo irmão do paciente, e resultou na apreensão de mais entorpecentes.

Realizada audiência de custódia na mesma data, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão das circunstâncias da prisão e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Inobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva, pois “
Geovane responde à
APP no 1014640-94.2022.8.11.0015
(em trâmite neste Juízo), por tráfico de drogas (fatos de 29.7.2022), onde foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão,
inclusive monitoração eletrônica
. Ainda, responde à
APP no 1015602-20.2022.8.11.0015
, pelo Juízo da 1a vara criminal local, onde foi denunciado, em 27.9.2022, como incurso no art. 2o, § 2o, da lei no 12.850/2013 - ORCRIM; bem como à
APP no 1018474-08.2022.8.11.0015
(no Juízo da 1a vara criminal local) pelo delito disposto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 (fatos de 05.9.2021).
”

Registre-se que o argumento utilizado pelo juízo de base, qual seja, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, está bem evidenciada por meio da ficha de antecedentes acostada à id. 193577677 - Pág. 78/79, que revela a contumácia delitiva do paciente.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mais, inobstante a afirmação de que a prisão cautelar do paciente é mais gravosa da cabível na hipótese de eventual condenação, “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado.” (STJ – HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

De outra feita, conforme consignado ainda em sede de cognição não exauriente, a alegação trazida pelo impetrante acerca da suposta fragilidade das provas acerca da traficância para amparar uma condenação diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023